Tribunal: STF
Processo: ARE 1284294
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AGRAVO – MINUTA – DESCOMPASSO – NÃO CONHECIMENTO.
    1. Há flagrante descompasso entre o ato com que se negou seguimento ao extraordinário e o teor da minuta deste agravo. O Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho aludiu ao verbete nº 279 da Súmula do Supremo. O agravante limitou-se a reiterar os argumentos do extraordinário. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal, porquanto a repetição das razões do extraordinário não tem o condão de afastar a motivação apresentada pelo juízo primeiro de admissibilidade.
    Há mais: descabe cogitar, a esta altura, a discussão atinente aos Temas do repertório da repercussão geral, vez que o juízo primeiro de admissibilidade negou seguimento ao extraordinário, no particular, não tendo havido impugnação pela via adequada. 
    2. No Pleno surgiu o enfoque segundo o qual o artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil não alcança situação jurídica em que razões ou minuta recursais surjam incompletas ou deficientes.
    3. Ressalvado o entendimento pessoal, não conheço do agravo. 
    4. Publiquem.
Brasília, 10 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator